Tribunal: STF
Processo: AI 717677
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Conversão dos
   embargos declaratórios em agravo regimental. Ofensa reflexa.
   Precedentes da Corte.
1. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental.
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da
   legalidade, se dependente de reexame de normas
   infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
3. Agravo regimental desprovido.